Tribunal: TJSP
Processo: 2217249-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – A Lei Estadual no 17.205/19 se aplica somente às decisões transitadas em julgado depois da edição do referido diploma legal – Prevalência do postulado da segurança jurídica – Inteligência do art. 5o, XXXVI da CF e do art. 6o da LINDB – Precedentes do E. STF, em especial, o entendimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – A Lei Estadual no 17.205/19 se aplica somente às decisões transitadas em julgado depois da edição do referido diploma legal – Prevalência do postulado da segurança jurídica – Inteligência do art. 5o, XXXVI da CF e do art. 6o da LINDB – Precedentes do E. STF, em especial, o entendimento firmado no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 792 – Inocorrência de ofensa à cláusula reserva de plenário – Inteligência do art. 97 da CF e da Súmula Vinculante no 10 – Precedentes desta C. Corte – Incumbe ao r. Juízo 'a quo' averiguar os valores devidos aos agravantes sem a aplicação da Lei Estadual no 17.205/19 – Decisão reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217249-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
WINNER ZINDERSCKI, ADALBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA, AILTON
MOACIR DA SILVA, ANDRÉ LUIZ DA SILVA GONZAGA, ANDRÉIA DE
LOURDES
CORRÊA
CUNHA,
ANGÉLICA
TESSAROLO
PEREIRA
CAVALCANTI, EDNA DOS SANTOS MIRANDA, ELAINE JACOBOWISKI
MATTINS, FÁBIO JOSÉ SIMÕES LUCHETTA, FERNANDO BOLDRIN RIBEIRO,
FERNANDO LUIZ RODRIGUES, JANAINA GUIDELLI GUERREIRO, JOSÉ
CARLOS CORREA, JULIO CESAR NOGUEIRA, KATIA CRISTINA BARBOSA
REZENDES, LIZANDRA FERREIRA, LUCAS SANCHES MANCO, LUIZ
AUGUSTO MALDONADO, LUIZ HENRIQUE SALES, LUIZ TADEU PIRES
SANTOS, MARCELO RIZZO, MÁRCIO CORDEIRO MOREIRA, MÁRCIO
WALDEMIR
BALIVO,
MARIA DE LOURDES ALVES DE OLIVEIRA
RODRIGUES, MAURO DA SILVA COSMO, SHIRLEY NUNES DA SILVA
PAULINO, THOMAZ HENRIQUE ALTMANN, VALCIR PERES DA SILVA,
VITIDIANA DE CARVALHO QUEIROZ e ZACARIAS DA SILVA DIAS FILHO, é
agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217249-48.2020.8.26.0000 -Voto no 9650 - OCTO
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2217249-48.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO UNIDADE DE PROCESSAMENTO DAS EXECUÇÕES CONTRA A
FAZENDA PÚBLICA (UPEFAZ)
AGRAVANTES: WINNER ZINDERSCKI e OUTROS
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 9.650
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
CONTRA
A
FAZENDA
PÚBLICA

REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR A Lei Estadual no
17.205/19 se aplica somente às decisões transitadas em julgado
depois da edição do referido diploma legal Prevalência do
postulado da segurança jurídica
Inteligência do art. 5o,
XXXVI da CF e do art. 6o da LINDB Precedentes do E. STF,
em especial, o entendimento firmado no julgamento do Tema
de Repercussão Geral no 792
Inocorrência de ofensa à
cláusula reserva de plenário – Inteligência do art. 97 da CF e da
Súmula Vinculante no 10
Precedentes desta C. Corte

Incumbe ao r. Juízo 'a quo' averiguar os valores devidos aos
agravantes sem a aplicação da Lei Estadual no 17.205/19
Decisão reformada Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
r. decisão
interlocutória
proferida
nos
autos
do
processo
no
0000462-65.2018.8.26.0053/01 que, em cumprimento de sentença contra a Fazenda
Pública, rejeitou a impugnação dos exequentes, ora agravantes, mantendo a
aplicação da Lei Estadual no 17.205/19 às obrigações de pequeno valor em testilha,
de modo que indevida qualquer complementação de valores pelo executado, ora
agravado (fls. 202/209 dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217249-48.2020.8.26.0000 -Voto no 9650 - OCTO
3
Insurgem-se
os
agravantes contra essa decisão,
objetivando a sua reforma, alegando, em síntese, que: a) a aplicação imediata da Lei
Estadual no 17.205/19 viola o princípio da segurança jurídica insculpido no art. 5o,
XXXVI, da CF, conforme o entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal
firmado no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 792 e também de acordo
com a jurisprudência desta Colenda Corte; b) a Lei Estadual no 17.205/19 deve ser
afastada, determinando-se “a complementação do depósito de precatório com base no valor
equivalente a cinco vezes o valor de 1.135,2885 UFESPs”; e c) deve ser concedido efeito
suspensivo ao recurso (fls. 1/10).
Recurso respondido, sem preliminares (fls. 22/29).
Recurso tempestivo (vide certidão de fls. 217/218 dos
autos de origem e fl. 1) e estando devidamente comprovado o preparo recursal às
fls. 11/12.
É o relatório.
Respeitado o entendimento do r. Juízo a quo, entendo
que o recurso comporta parcial provimento.
Isto porque, in casu, em razão de o trânsito em julgado
do título executivo judicial haver ocorrido em 04.11.2014 (fl. 99 dos autos de origem),
não incide o limite imposto pela Lei Estadual no 17.205, de 07.11.2019, que
estabeleceu, em seu art. 1o, que “nos termos e para os fins de requisição direta à Fazenda
do Estado de São Paulo, Autarquias, Fundações e Universidades estaduais, como disposto no
§ 3o do artigo 100 da Constituição Federal, serão consideradas, como obrigações de pequeno
valor, as condenações judiciais em relação às quais não penda recurso nem qualquer outra
medida de defesa, cujo valor individual do credor, na data da sua conta de liquidação,
independentemente da natureza do crédito, seja igual ou inferior a 440,214851 Unidades
Fiscais do Estado de São Paulo UFESPs”, vigente desde a “data da sua publicação”, como
dispõe seu art. 2o, por se tratar situação jurídica já consolidada em favor dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217249-48.2020.8.26.0000 -Voto no 9650 - OCTO
4
credores, sob pena de ofensa ao postulado da segurança jurídica, com fundamento
no art. 5o, XXXVI, da CF e no art. 6o da LINDB, bem como no entendimento do
Excelso Supremo Tribunal Federal materializado no recente julgado:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO
CONSTITUCIONAL. ARTIGOS 1o E 2o DA LEI 15.945/2013 DO
ESTADO DE SANTA CATARINA. REDUÇÃO DO TETO DAS
OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR PARA 10 (DEZ)
SALÁRIOS MÍNIMOS. A VIGÊNCIA DO REGIME ESPECIAL
DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS PREVISTO NO
ARTIGO 97 DO ADCT NÃO SUSPENDEU A COMPETÊNCIA
DOS ENTES FEDERADOS PARA ALTERAR O TETO DAS
REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. POSSIBILIDADE DE
FIXAÇÃO DE VALOR INFERIOR AO DO ARTIGO 87 DO
ADCT PARA AS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR,
SEGUNDO A CAPACIDADE ECONÔMICA DOS ENTES
FEDERADOS.
JUÍZO
POLÍTICO.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO DE IRRAZOABILIDADE. APLICAÇÃO DA
REDUÇÃO DO TETO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO
VALOR ÀS CONDENAÇÕES JUDICIAIS JÁ TRANSITADAS
EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À SEGURANÇA
JURÍDICA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O
PEDIDO. 1. As Requisições de Pequeno Valor - RPV
consubstanciam exceção à regra de pagamento de débitos
judiciais pela Fazenda Pública na ordem cronológica de
apresentação dos precatórios e à conta dos créditos
respectivos, permitindo a satisfação dos créditos de forma
imediata. 2. Os entes federados são competentes para
estabelecer, por meio de leis próprias e segundo a sua
capacidade econômica, o valor máximo das respectivas
obrigações de pequeno valor, não podendo tal valor ser inferior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217249-48.2020.8.26.0000 -Voto no 9650 - OCTO
5
àquele do maior benefício do regime geral de previdência social
(artigo 100, §§ 3o e 4o, da Constituição Federal, na redação da
Emenda Constitucional 62/2009). 3. O § 12 do artigo 97 do
ADCT é regra transitória que não implicou vedação à
modificação dos valores fixados para o limite das obrigações de
pequeno valor, mas, tão-somente, evitou que eventual omissão
dos entes federados em estabelecer limites próprios prejudicasse a implementação do regime
especial de
pagamento de precatórios. 4. As unidades federadas podem
fixar os limites das respectivas requisições de pequeno valor
em patamares inferiores aos previstos no artigo 87 do ADCT,
desde que o façam em consonância com sua capacidade
econômica. Precedente: ADI 2.868, Redator do acórdão Min.
Joaquim Barbosa, Plenário, DJ de 12/11/2004. 5. A aferição da
capacidade econômica do ente federado, para fins de
delimitação do teto para o pagamento de seus débitos por meio
de requisição de pequeno valor, não se esgota na verificação
do quantum da receita do Estado, mercê de esta quantia não
refletir, por si só, os graus de endividamento e de litigiosidade
do ente federado. Precedente: ADI 4.332, Rel. Min. Alexandre
de Moraes, Plenário, DJe de 8/5/2018. 6. In casu, o artigo 1o da
Lei 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina reduziu o teto
das obrigações de pequeno valor do Estado para 10 (dez)
salários mínimos, com a justificativa de que, nos exercícios de
2011 e 2012, foi despendido, com o pagamento de requisições
de pequeno valor no patamar anterior de 40 (quarenta) salários
mínimos, o equivalente aos gastos com os precatórios, em
prejuízo à previsibilidade orçamentária do Estado. 7. A
ausência de demonstração concreta da desproporcionalidade
na fixação do teto das requisições de pequeno valor do Estado
de Santa Catarina impõe a deferência do Poder Judiciário ao
juízo
político-administrativo
externado
pela
legislação
impugnada, eis que o teto estipulado não constitui, inequívoca
e manifestamente, valor irrisório. 8. A redução do teto das
obrigações de pequeno valor, por ser regra processual, aplica-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217249-48.2020.8.26.0000 -Voto no 9650 - OCTO
6
se aos processos em curso, mas não pode atingir as
condenações judiciais já transitadas em julgado, por força do
disposto no artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal, que
resguarda o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa
julgada. Precedentes: RE 632.550-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli,
Primeira Turma, DJe de 14/5/2012; RE 280.236-AgR, Rel. Min.
Celso de Mello, Segunda Turma, DJ de 2/2/2007; RE 293.231,
Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 1o/6/2001;
RE 292.160, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ
de 4/5/2001; RE 299.566-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso,
Segunda Turma, DJ de 1o/3/2002; RE 646.313-AgR, Rel. Min.
Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 10/12/2014; RE
601.215-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe
de 21/2/2013; RE 601.914-AgR, Rel. Min. Celso de Mello,
Segunda Turma, DJe de 25/2/2013. 9. O artigo 2o da Lei
15.945/2013 do Estado de Santa Catarina, consectariamente, é
parcialmente inconstitucional, por permitir a aplicação da
redução do teto das obrigações de pequeno valor às
condenações judiciais já transitadas em julgado, em ofensa ao
postulado da segurança jurídica. 10. Ação direta conhecida e
julgado parcialmente procedente o pedido, para declarar a
inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do artigo 2o
da Lei 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina, de forma a
excluir do âmbito de aplicação da Lei as condenações judiciais
já transitadas em julgado ao tempo de sua publicação.” (ADI
5100, rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. em 27.04.2020
g.n.).
Ademais, no bojo do RE no 729.107/DF (Tema de
Repercussão Geral no 792), em 08.06.2020, foi fixada a tese de que “[l]ei disciplinadora
da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e
processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217249-48.2020.8.26.0000 -Voto no 9650 - OCTO
7
Nem se alegue que há ofensa à cláusula de reserva de
plenário (art. 97 da CF e Súmula Vinculante no 10), pois o entendimento ora esposado
está em consonância com a jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal e
também porque não se discute a constitucionalidade da Lei Estadual no 17.205/19,
mas apenas a sua aplicação no tempo.
Nesse sentido o entendimento desta e de outras
Colendas Câmaras deste Egrégio Tribunal:
“PROCESSUAL CIVIL CONSTITUCIONAL AGRAVO DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO
DEFINITIVO
DE
SENTENÇA
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR

R. decisão agravada que corretamente afastou a aplicação da
Lei Estadual no 17.205/2009
Entendimento pugnado pelo
V. Juízo 'a quo' de que o referido diploma somente se aplica a
processos cujo 'decisum' da fase de conhecimento transitem
em julgado após a edição do referido diploma Admissibilidade
Prevalência do postulado da segurança jurídica Inteligência
do art. 5o, inc. XXXVI da CF e do art. 6o da LINDB

Entendimento solidificado perante a C. 2a Turma do E. STF
Ausência de decreto de suspensão (CPC, art. 1.035, § 5o) no
julgamento do RE no 729.107/DF, em sede de Repercussão
Geral, sob o Tema no 792, perante o E. STF Inocorrência de
ofensa a cláusula de plenário (CF, art. 97)
Inúmeros
precedentes deste E. Tribunal
Revogação do efeito
suspensivo inicialmente deferido
Decisão integralmente
mantida
Honorários advocatícios indevidos
Recurso
desprovido”
(Agravo
de
Instrumento
no
3001438-15.2020.8.26.0000;
rel.
Des.
CARLOS
VON
ADAMEK; 2a Câmara de Direito Público; j. em 30.04.2020
g.n.);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217249-48.2020.8.26.0000 -Voto no 9650 - OCTO
8
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de diferenças salariais
em fase de cumprimento de sentença
'Decisum' que
determinou a observância do novo limite para as obrigações de
pequeno valor estabelecido pela Lei Estadual no 17.205/2019
Inadmissibilidade Respeito à situação jurídica já consolidada
Observância da norma vigente no momento do trânsito em
julgado do título executivo Precedentes do C. STF e desta C.
Corte de Justiça
R. Decisão reformada. Recurso provido”
(Agravo de Instrumento no 2114274-45.2020.8.26.0000; rel.
Des. CARLOS EDUARDO PACHI; 9a Câmara de Direito
Público; j. em 05.06.2020 g.n.);
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Incidente Processual de
Requisitório de Pequeno Valor Pretensão à aplicação do novo
limite para o RPV, previsto na LE n° 17.205/19 Publicação da
lei, com previsão de aplicabilidade imediata, em 08/11/19

Decisão condenatória transitada em julgado antes desta data
Situação consolidada no tempo (art. 5o, XXXVI, da CF)

Segurança jurídica Precedentes do C. STF e desta Corte
Decisão que não viola a cláusula de reserva de plenário

Impossibilidade de suspensão do feito até julgamento do Tema
792
Recurso não provido” (Agravo de Instrumento no
3002109-38.2020.8.26.0000; rel. Des. REINALDO MILUZZI; 6a
Câmara de Direito Público; j. em 04.06.2020 g.n.).
Por outro lado, embora seja possível o afastamento da
Lei Estadual no 17.205/19, mostra-se inviável o acolhimento do pedido de
“complementação do depósito de precatório com base no valor equivalente a cinco vezes o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217249-48.2020.8.26.0000 -Voto no 9650 - OCTO
9
valor de 1.135,2885 UFESPs”, visto que implicaria em supressão de instância, pois essa
questão não foi tratada na r. decisão agravada, incumbindo, portanto, ao r. Juízo a
quo averiguar os valores devidos aos agravantes sem a aplicação do referido diploma
legal estadual.
Deixo de fixar honorários advocatícios em sede recursal
haja vista que, consoante o entendimento deste Egrégio Tribunal, há “descabimento
dos honorários advocatícios recursais (§ 11 do art. 85 do NCPC) quando não se está diante de
recurso interposto contra decisão de primeiro grau que tenha fixado honorários advocatícios”
(Agravo de Instrumento no 2093310-70.2016.8.26.0000, Rel. Des. RICARDO CHIMENTI,
18a Câmara de Direito Público, j. em 02.06.2016). Nesse sentido também o E. STF: ARE
948578 AgR/RS, ARE 951589 AgR/PR e ARE 952384 AgR/MS, 1a Turma, rel. Min. MARCO
AURÉLIO, j. em 21.6.2016, Informativo 831.
Por derradeiro, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional invocada, observando o pacífico entendimento do
Colendo STJ de que “é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida”. Além disso, esclareço também
que eventuais recursos de “embargos declaratórios, mesmo para fins de
prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de
algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal” (STJ, EDcl no
RMS no 18205/SP, rel. Min. FELIX FISCHER, 5a Turma, julgado em 18.04.2006).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
CARLOS VON ADAMEK
Relator